Tribunal: TJDFT
Processo: 0003813-10.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003813-10.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Distrito Federal juntou aos autos o comprovante de depósito (ID. 75643821) Instado a se manifestar, o credor disse que o depósito quita a requisição de pequeno valor e requer a transferência dos valores depositados, via Pix, para a conta bancária da sociedade de advogados. Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pelo pagamento. Considerando o pagamento integral do débito, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença. Expeça-se alvará de levantamento, por meio do sistema de pagamento instantâneo brasileiro (PIX), para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID: 76212511). Após, não havendo questões pendentes de apreciação, arquivem-se os autos, adotando-se as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator